Tribunal: TJBA
Processo: 8023286-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023286-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: RENAN CRUZ ROCHA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. ASTREINTES. PERDA DA UTILIDADE DA MEDIDA COERCITIVA POR FATO SUPERVENIENTE. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E MENOR ONEROSIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para determinar a liberação de valores bloqueados judicialmente, afastando constrição patrimonial imposta com a finalidade de compelir o custeio de procedimento cirúrgico, posteriormente declarado desnecessário pela própria beneficiária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível a manutenção de bloqueio judicial de valores, originalmente imposto como medida coercitiva para garantir a realização de cirurgia, diante de fato superveniente consistente na perda da utilidade da obrigação principal. III. RAZÕES DE DECIDIR A medida coercitiva prevista no art. 537 do CPC possui natureza instrumental e somente se justifica enquanto necessária para compelir o cumprimento da obrigação principal. A superveniência de manifestação da parte beneficiária pela desnecessidade do procedimento cirúrgico altera a base fática da decisão, esvaziando a finalidade da tutela de urgência anteriormente concedida. A manutenção do bloqueio judicial sem obrigação a ser cumprida desnatura a função das astreintes, convertendo indevidamente medida coercitiva em garantia patrimonial. A jurisprudência do STJ reconhece que as astreintes não fazem coisa julgada material e podem ser modificadas ou suprimidas quando ausente sua função coercitiva. A preservação da constrição patrimonial, sem utilidade prática, viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade. A liberação dos valores não impede a posterior análise das astreintes em sede própria, com observância do contraditório. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2558173/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 02.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.